Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724326-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado do AGI n. 2199495- 59.2021.8.26.0000 (TJSP) e a prolação de sentença no processo n. 1036665-94.2020.8.26.0002 (TJSP), concedo às partes o prazo de quinze dias para manifestação. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator